Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao ser induzida, por ligação telefônica, a fornecer dados bancários e a realizar operações que viabilizaram um empréstimo fraudulento no valor de R$ 37.336,21, com pagamento total de R$ 181.652,74. A sentença recorrida declarou a nulidade da operação, determinou a devolução dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário ou se há excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC.
4. O golpe aplicado configura spoofing, técnica em que o fraudador falsifica a identidade do banco para enganar a vítima, sendo esta induzida a fornecer seus dados e senhas, possibilitando a concretização da fraude.
5. As transações foram realizadas pelo dispositivo da própria consumidora, cadastrado e utilizado por ela desde 2022, autenticadas por sua senha pessoal, fornecida aos fraudadores por mais de 10 vezes, evidenciando a ausência de falha nos sistemas de segurança do banco.
6. A autora, ao digitar sua senha pessoal diversas vezes conforme instruções do fraudador, contribuiu diretamente para o sucesso da fraude, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e afastando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco.
7. A jurisprudência consolidada desta e. 8a Turma Cível reconhece que não há falha na prestação do serviço bancário quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição financeira, e o consumidor contribui por negligência ao fornecer seus dados bancários.
8. Diante da inexistência de defeito na prestação do serviço e da caracterização da culpa exclusiva da vítima, não há dever de reparação por parte do banco.
9. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 9.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
2. A digitação da senha pessoal pelo próprio correntista, ainda que sob indução fraudulenta de terceiro, afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco.
3. O golpe de spoofing, utilizado por meio de engenharia social, por se basear na interação direta do consumidor com o fraudador sem envolvimento direto da instituição bancária, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdãos 1658398, 0722382-21.2021.8.07.0007; 1946317, 0725248-49.2023.8.07.0001; 1800466, 0705067-31.2022.8.07.0011; 1609605, 07204242620188070000.